Tribunal: TJES
Processo: 5000552-79.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000552-79.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RECORRIDO: GESSICA JAMILA SOUZA FREITAS e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000552-19.2019.8.08.0044

RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA

RECORRIDO: GESSICA JAMILA SOUZA FREITAS, RANYEL FRANCISCO DA SILVA REISEN

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve merece reforma, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA VENDEDORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2.
Insurge-se a empresa recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, reconhecendo sua responsabilidade solidária pelo pagamento de indenização por danos morais aos recorridos, no montante de R$10.000,00, sendo R$5.000,00 para cada autor;

3.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, uma vez que, embora esta seja somente intermediadora da venda das passagens aéreas, não tendo culpa direta no cancelamento do voo, fato é que atua na cadeia de fornecimento de serviços descrita nos autos, razão pela qual deve responder pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 7º do CDC, consoante entendimento jurisprudencial pátrio
(TJ-SP – RI: 00024092520198260505 SP 0002409-25.2019.8.26.0505, Relator: Thiago Elias Massad, Data de Julgamento: 04/02/2021, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/02/2021)
;

4.
Ademais, registra-se que, tratando-se o presente caso de relação de consumo e considerando a hipossuficiência da parte autora, bem como a verossimilhança de suas alegações, opera-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, motivo pelo qual caberia à recorrente comprovar que promoveu a realocação dos autores em voo de outra companhia aérea, sem que houvesse aumento do preço a ser pago, ao contrário do alegado na peça exordial;

5.
Contudo, infere-se dos autos que a recorrente se limitou a alegar que não tem responsabilidade pelos fatos ocorridos, por ter tentado resolver a questão ainda na via administrativa, contudo sem êxito Assim, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia;

6.
Destarte, tenho que o cancelamento repentino do voo contratado, sem a devida realocação dentro de tempo razoável, sobretudo se considerado o objetivo da viagem (núpcias do casal autor), demonstram o descaso para com os consumidores e configuram transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos. Portanto, resta configurada a ocorrência de danos morais passíveis de indenização, que foram arbitrados de maneira razoável e proporcional pelo magistrado
a quo
;

7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.